Tribunal: TCU
Processo: 020.801/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto competição de ciclismo de longa duração nos moldes de provas realizadas em países europeus, como França, Itália e Espanha (no da TCE no sistema: 1938/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5526/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela a então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania contra o Instituto Faça Esporte e Cultura e sua dirigente Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, em decorrência de rejeição da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos referentes de Termo de Compromisso aprovado pela Deliberação 546, de 13/12/2013 SLIE no 1103627-30 da Comissão Técnica vinculada ao Ministério do Esporte referida na lei 11.438/2006, que autorizou a captação de recursos financeiros para a execução do objeto pertinente pela entidade, qual seja, a realização de provas de ciclismo em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, denominado de "Tour do Rio 2014". Considerando o pronunciamento da unidade instrutiva segundo o qual ocorreu prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento diante do lapso temporal de mais de cinco anos entre a apresentação das contas em 13/8/2015 (peças 39-46) e o primeiro evento interruptivo, qual seja, o Parecer 255/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-PCF, de 16/10/2020 (peça 52), uma vez que evento com potencial efeito interruptivo anterior, (Ofício 47/2018/CGDPE/DIFE/SECEX-MESEI de 6/8/2018) compreendeu notificação não efetivada/sem comprovação de entrega ao destinatário, devendo, portanto, o Tribunal reconhecê-la de ofício, com o consequente arquivamento do processo, Considerando o pronunciamento do Ministério Público/TCU à peça 116, em idêntico sentido, segundo o qual "ocorreu neste processo a prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos sem interrupção entre a data em que as contas foram apresentadas em 13/8/2015 e a emissão do Parecer no 255/2020... sobre 'a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico', em 16/10/2020 (peça 48, p. 1, 5 e 6) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 2o da Resolução TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 020.801/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Faca Esporte e Cultura (11.397.319/0001-19); Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca (XXX.400.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Fischgold (OAB-DF 24133), representando Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.